Tribunal: STF
Processo: HC 54983
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-15
Data de publicação: 1977-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA SENTENÇA DE
PRONUNCIA. EMBORA INTIMADO PESSOALMENTE O RÉU, O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO COMECA A FLUIR DA INTIMAÇÃO POSTERIORMENTE
FEITA AO SEU DEFENSOR. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.